Tribunal: TJDFT
Processo: 0703830-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703830-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA DO SOCORRO BRITO DE SOUZA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição de ID 33048566, a parte agravante noticia a prolação de sentença de homologação de desistência na origem e consequente perda do objeto do presente recurso. No ID 33048567 junta cópia da sentença. Com essas considerações, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator